Tribunal: TJSP
Processo: 2240331-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente. Aplicação da tese fixada no Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), de caráter vinculante, nos termos do art. 947, § 3o, do CPC. Inexistência de omissão no julgado, mas sim de não aceitação do resultado pelo embargante. Embargos acolhidos parcialmente, apenas para retificar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente. Aplicação da tese fixada no Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), de caráter vinculante, nos termos do art. 947, § 3o, do CPC. Inexistência de omissão no julgado, mas sim de não aceitação do resultado pelo embargante. Embargos acolhidos parcialmente, apenas para retificar mero erro material.